Tribunal: TJMT
Processo: 1012611-05.2025.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012611-05.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAELITA DE OLIVEIRA RESENDE MARQUES - CPF: 704.225.751-00 (APELANTE), ANGELA MARIA JULIO - CPF: 805.484.401-82 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS. TRANSAÇÃO NÃO FORMALIZADA. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o feito com resolução de mérito, homologando o reconhecimento da procedência do pedido em razão da purgação da mora em ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o depósito judicial integral da dívida constitui purgação da mora, ensejando o reconhecimento jurídico do pedido, ou se decorre de transação extrajudicial formalizada via e-mail, demandando homologação judicial nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A purgação da mora constitui instituto jurídico específico previsto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, que permite ao devedor fiduciante quitar integralmente o débito no prazo de cinco dias após a execução da liminar, independentemente de concordância expressa do credor.

4. O depósito judicial realizado pela apelante no valor de R$ 37.368,68, correspondente à integralidade da dívida apresentada na inicial, ocorreu dentro do prazo legal e caracteriza inequivocamente a purgação da mora prevista na legislação especial.

5. As alegadas tratativas extrajudiciais via e-mail não constituem transação formalizada, uma vez que as mensagens eletrônicas demonstram apenas negociações preliminares condicionadas à aprovação interna do banco, sem evidência de que tais condições foram satisfeitas.

6. O pagamento integral da dívida nos exatos termos pleiteados na inicial constitui reconhecimento jurídico do pedido, implicando a procedência da demanda e a responsabilização pelos ônus sucumbenciais em observância ao princípio da causalidade.

7. Não se configura litigância de má-fé por parte da instituição financeira, que exerceu regularmente seu direito de credor fiduciário, não se verificando qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O depósito judicial integral da dívida pelo devedor fiduciante, dentro do prazo legal de cinco dias após a execução da liminar, constitui purgação da mora prevista no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, independentemente de tratativas extrajudiciais não formalizadas. 2. Meras negociações preliminares via e-mail, condicionadas à aprovação interna da instituição financeira, não constituem transação extrajudicial apta a ensejar a extinção do processo por homologação de acordo."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §2º; CPC, arts. 85, §2º e §11, 487, III, "a" e "b"; CC, art. 840.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.418.593/MS (Tema 722); TJRS, Apelação Cível nº 70081284838; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.237239-5/001; TJMT, N.U 1022847-21.2022.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
RAELITA DE OLIVEIRA RESENDE MARQUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do Código de Processo Civil, homologando o reconhecimento da procedência do pedido em razão da purgação da mora, e condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Alega a recorrente que a sentença padece de nulidade por
error in procedendo
, uma vez que ignorou a existência de negócio jurídico processual perfeito e acabado, a transação extrajudicial, celebrada entre as partes via e-mail antes da prolação da sentença.

Para reforçar sua alegação, sustenta que a transação constitui negócio jurídico apto a produzir efeitos imediatos e que, havendo prova inequívoca do ajuste nos autos, consubstanciada na troca de e-mails entre as partes, caberia ao juízo homologar o acordo com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, e não extinguir o feito pelo reconhecimento do pedido, com base no art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC.

Aduz, ainda, que a conduta da instituição financeira, ao deixar de emitir o boleto previamente ajustado e exigir a realização de depósito judicial, configura comportamento contraditório, caracterizando má-fé processual e hipótese de
venire contra factum proprium
.

Sustenta, ademais, que, à luz do princípio da causalidade e diante da resistência injustificada do Banco em formalizar o acordo que ele próprio propôs, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos.

Por fim, requer a cassação da sentença de primeiro grau e, estando a causa madura para julgamento, a homologação da transação celebrada entre as partes, com a consequente extinção do processo nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, bem como a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, além da aplicação de multa por litigância de má-fé.

Em contrarrazões (ID 347251420), o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
sustenta que não houve formalização de acordo, mas sim purgação da mora, circunstância que implicaria reconhecimento do pedido.

Em reforço, argumenta que
“o pagamento da integralidade da dívida, com a concordância do credor, implica o reconhecimento e a consequente procedência do pedido, devendo a parte requerida ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios”.

Sustenta, ainda, que as tratativas de acordo não têm o condão de suspender o processo e que o depósito judicial confirma a inadimplência e a mora, circunstâncias que justificariam a sucumbência da devedora.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de procedência e da condenação da apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Foi realizado o pagmento do preparo recursal no id. 350402876.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
RAELITA DE OLIVEIRA RESENDE MARQUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do Código de Processo Civil, homologando o reconhecimento da procedência do pedido em razão da purgação da mora, e condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Conheço do presente recurso, em razão da presença dos pressupostos de admissibilidade.

Na origem, a instituição financeira ajuizou a presente ação com fundamento no inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária (Contrato nº 47439024), alegando a mora da devedora a partir da parcela vencida em 17/03/2025 (ID 347250943). A liminar foi deferida (ID 347251363) e cumprida em 27/05/2025, na Comarca de Cuiabá, em regime de plantão.

Em sua peça de defesa (ID 347251382), a requerida não negou a existência do débito, mas informou a realização de tratativas extrajudiciais e a celebração de acordo, por meio de troca de e-mails com os patronos do banco autor, em 03/06/2025.

Relatou que, a despeito do ajuste, a instituição financeira não encaminhou o boleto bancário prometido, circunstância que a teria compelido a realizar o depósito judicial integral do valor acordado (R$ 37.368,68), em 11/06/2025 (ID 347251384), com o objetivo de obter a extinção do feito e a liberação do veículo.

Ao final, pugnou pela homologação da transação, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, bem como pelo reconhecimento da litigância de má-fé da autora.

O magistrado
a quo
, na sentença recorrida (ID 347251401), entendeu que o depósito judicial caracterizou a purgação da mora, implicando o reconhecimento jurídico do pedido inicial. Consignou o julgador:

“Pois bem, a parte ré, tempestivamente, efetuou a purgação de sua mora, depositando nestes autos a integralidade da dívida pendente antes de que consolidasse a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor (...).

Pelo exposto,
JULGO EXTINTA
a presente ação, com resolução de mérito, forte no artigo 487, III, 'a', do Código de Processo Civil, para
HOMOLOGAR
o reconhecimento, pelo requerido, da procedência do pedido formulado na inicial.
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo (...) em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

Foram opostos Embargos de Declaração pela Requerida (ID 347251402), apontando omissão quanto ao pedido de homologação do acordo extrajudicial e litigância de má-fé, os quais foram rejeitados (ID 347251407). Embargos de Declaração opostos pelo Autor para correção de erro material na identificação das partes foram acolhidos (ID 347251413).

A controvérsia central reside na qualificação jurídica do pagamento realizado pela apelante: se constitui purgação da mora, ensejando o reconhecimento jurídico do pedido (art. 487, III, "a", CPC), ou se decorre de transação extrajudicial, demandando homologação judicial (art. 487, III, "b", CPC).

O Decreto-Lei nº 911/69, que disciplina as ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, estabelece em seu artigo 3º, §2º, que:

“(...) § 2
o.
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).”

A purgação da mora constitui instituto jurídico específico que permite ao devedor fiduciante, mesmo após a apreensão do bem, quitar integralmente o débito e recuperar a posse do veículo. Trata-se de faculdade legal conferida ao devedor, independentemente de concordância expressa do credor, desde que observado o prazo de cinco dias contados da execução da liminar.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS (Tema 722), firmou entendimento no sentido de que:

“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”

Conforme documentado nos autos, a apelante realizou depósito judicial no valor de R$ 37.368,68 em 11/06/2025 (ID 347251384), correspondente à integralidade da dívida apresentada pelo banco autor na petição inicial. Este pagamento ocorreu dentro do prazo legal estabelecido pelo artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, considerando que a liminar foi cumprida em 27/05/2025.

A alegação da apelante de que houve acordo extrajudicial formalizado via e-mail não encontra respaldo probatório suficiente nos autos. Os documentos juntados (ID 347251375) demonstram apenas tratativas preliminares entre os advogados das partes, sem que tenha havido formalização definitiva de transação. As mensagens eletrônicas indicam que a assessoria jurídica do banco condicionou a efetivação do acordo à
"aprovação do banco e alguns procedimentos internos
", não havendo evidência de que tais condições foram satisfeitas.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que meras tratativas extrajudiciais não constituem acordo formalizado apto a ensejar a extinção do processo por transação.

Com efeito,

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM MÓVEL. TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS QUE NÃO OBSTAM O ANDAMENTO DO FEITO.

As tratativas extrajudiciais para quitação do débito não são óbice à tramitação da ação de busca e apreensão. Não formalizado o acordo e estando presentes os requisitos legais à busca e apreensão, a procedência da ação deve ser mantida . NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO
”. (TJRS, Apelação Cível n.º 70081284838, 13.a Câmara Cível, Rel.: Des. Elisabete Correa Hoeveler, julgado em 30/05/2019 – grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA . CONSTITUIÇÃO EM MORA. TRATATIVAS PARA ACORDO ANTERIOR À AÇÃO. QUITAÇÃO NÃO REALIZADA . CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
A ação de busca e apreensão com base no rito previsto no DL nº 911/69 exige, como condição da ação, a prévia constituição em mora do devedor através de notificação extrajudicial, a qual pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (artigo 2º, § 2º). - A mera existência de tratativas entre as partes antes do ajuizamento da ação não impede a procedência do pedido e a consequente consolidação da posse e da propriedade em favor da instituição financeira, sobretudo porque o débito em aberto não foi quitado
. - Recurso não provido. Sentença mantida" (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.237239-5/001, 10.a Câmara Cível, Rel.: Desa. Mariangela Meyer, julgado em 23/11/2021 – grifo nosso).

O pagamento integral da dívida pelo devedor, nos exatos termos pleiteados na petição inicial, constitui inequívoco reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. O reconhecimento jurídico do pedido ocorre quando o réu admite a veracidade dos fatos alegados pelo autor e a procedência da pretensão deduzida.

No presente caso, ao efetuar o depósito judicial da integralidade do débito, a apelante reconheceu, de forma tácita, sua inadimplência e a legitimidade da cobrança promovida pelo banco autor. Tal reconhecimento implica a procedência do pedido inicial e a consequente responsabilização pelos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Ademais, o princípio da causalidade, consagrado no artigo 85 do Código de Processo Civil, estabelece que deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda. No caso em análise, a inadimplência da apelante foi o fator determinante para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo irrelevante que o pagamento tenha ocorrido posteriormente, no curso do processo.

A jurisprudência é firme neste sentido:

“(...) Quem motivou o ajuizamento da demanda arca com o ônus da sucumbência (princípio da causalidade).

O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do § 2º, do art. 85, do CPC. (N.U 1022847-21.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

Outrossim, a alegação de litigância de má-fé por parte do banco autor não merece acolhimento. A instituição financeira limitou-se a exercer regularmente seu direito de credor fiduciário, ajuizando ação de busca e apreensão diante do inadimplemento contratual devidamente comprovado. As tratativas extrajudiciais mencionadas pela apelante constituem mera liberalidade do credor, não gerando obrigação de formalização de acordo em condições diversas daquelas originalmente pactuadas.

Além disso, não se verifica qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil que caracterizam a litigância de má-fé. O banco autor não deduziu pretensão contra texto expresso de lei, não alterou a verdade dos fatos e não usou do processo para conseguir objetivo ilegal.

À propósito:

“(...) Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos”. (N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024).

“(...) 5. A penalidade da litigância de má-fé somente é cabível somente em situações inequivocamente caracterizadas, o que não ocorre nos autos. Atuação da parte autora que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 80 do CPC. Penas da litigância de má-fé afastadas”. (N.U 1010128-70.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)

Desse modo, o magistrado de primeiro grau qualificou o pagamento realizado pela apelante como purgação da mora, aplicando o disposto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. Nesse contexto, a extinção do processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, mostra-se adequada à hipótese, uma vez que houve reconhecimento jurídico do pedido mediante o pagamento integral da dívida.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa encontra-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, consideradas a natureza da demanda, sua complexidade e o trabalho desenvolvido pelos patronos do banco autor.

Diante dos fatos apresentados e da legislação aplicável, conclui-se que a sentença recorrida encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. O pagamento integral da dívida pela apelante, independentemente das tratativas extrajudiciais mencionadas, caracteriza a purgação da mora e o reconhecimento jurídico do pedido, circunstâncias que justificam a manutenção da condenação aos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por
RAELITA DE OLIVEIRA RESENDE MARQUES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por conseguinte, condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência recursal, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026